Tribunal: TJES
Processo: 5002790-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-11-20

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REJEITADA – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES – URGÊNCIA NÃO DESCORTINADA – TEMA 988 DO STJ – TAXATIVIDADE MITIGADA – INAPLICABILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Deve ser afastada a argumentação contida nas razões recursais de que a hipótese reclama urgência na sua apreciação por este egrégio Tribunal, sob pena de inutilidade do julgamento da matéria quando interposta eventual apelação, uma vez que pode, perfeitamente, ser sustentada pelo Ente Público, em sede de apelação ou de contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1º), a fim de submeter ao crivo desta Instância ad quem a alegada excessividade dos honorários periciais e inobservância da Resolução nº 06/2012 do TJES, cabendo à parte sucumbente, no caso de êxito da tese recursal, o dever de ressarcir o Estado do Espírito Santo quanto a valor eventualmente pago a maior ou em desconformidade com sobredito instrumento normativo.

2
)
Descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente.

3
)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e

negar

provimento ao agravo intern
o
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002790-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BEATRIZ RODRIGUES DE LANES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
interno
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão monocrática de minha lavra (Id 1298402), pela qual inadmiti o
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, restou mantida a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (Id 1292314) que, nos autos da “
ação indenizatória c/c danos morais
” ajuizada por
Beatriz Rodrigues de Lanes
, rejeitou impugnação à proposta de honorários periciais e, via reflexa, manteve o valor de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), a ser depositado antecipadamente pelo Ente Público.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1375088), em síntese, que:
(i)
diante da verificada urgência (Tema 988), a ausência de conhecimento do agravo de instrumento importará na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação;
(ii)
o Juízo de 1º grau arbitrou honorários periciais no importe de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) para perícia médica em favor de beneficiária da assistência judiciária gratuita, que constitui valor superior ao estabelecido na Res. TJES nº 06/2012, além de ter sido determinado seu pagamento antecipado;
(iii)
após o pagamento, realização da perícia e entrega do laudo, nenhum efeito surtirá eventual apelação acerca do valor ou momento de pagamento da perícia, uma vez que a matéria já terá precluído; e
(iv)
há precedentes do egrégio TJES que, não apenas admite a interposição de agravo nos casos de impugnação aos honorários periciais, como ainda assevera a necessidade de observância, nos casos de perícia médica, da Resolução nº 06/2012 do TJES.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão monocrática de minha lavra (Id 1298402), pela qual inadmiti o
agravo de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, restou mantida a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (Id 1292314) que, nos autos da “
ação indenizatória c/c danos morais
” ajuizada por
Beatriz Rodrigues de Lanes
, rejeitou impugnação à proposta de honorários periciais e, via reflexa, manteve o valor de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), a ser depositado antecipadamente pelo Ente Público.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1375088), em síntese, que:
(i)
diante da verificada urgência (Tema 988), a ausência de conhecimento do agravo de instrumento importará na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação;
(ii)
o Juízo de 1º grau arbitrou honorários periciais no importe de R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) para perícia médica em favor de beneficiária da assistência judiciária gratuita, que constitui valor superior ao estabelecido na Resolução TJES nº 06/2012, além de ser determinado seu pagamento antecipado;
(iii)
após o pagamento, realização da perícia e entrega do laudo, nenhum efeito surtirá eventual apelação acerca do valor ou momento de pagamento da perícia, uma vez que a matéria já terá precluído; e
(iv)
há precedentes do egrégio TJES que, não apenas admite a interposição de agravo nos casos de impugnação aos honorários periciais, como ainda assevera a necessidade de observância, nos casos de perícia médica, da Resolução nº 06/2012 do TJES.

Ao recepcionar o recurso, entendi que as razões do agravante não davam ensejo ao pretendido juízo de retratação, daí porque determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no §2º do art. 1.021 do CPC/2015.

Esclareço, desde já, que o
agravo de instrumento
foi por mim inadmitido por considerar ausente quaisquer das hipóteses catalogadas no art. 1.015 do CPC/2015 ou previstas expressamente em legislação extravagante, bem como por não vislumbrar a aplicabilidade do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “
o
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (Tema 988)
1
.

In casu
, pretende o Ente Público a reforma a decisão interlocutória que rejeitou sua impugnação à proposta de honorários periciais (CPC, art. 465, §3º) e, ato contínuo, manteve o valor arbitrado (R$ 1.850,00), a ser antecipadamente depositado, o que, sem dúvida alguma, não possui previsão no rol do art. 1.015 do CPC/2015.

De igual forma, discordo, respeitosamente, da argumentação contida nas razões recursais de que a hipótese reclama
urgência
na sua apreciação por este egrégio Tribunal, sob pena de inutilidade do julgamento da matéria quando interposta eventual apelação, uma vez que pode, perfeitamente, ser sustentada pelo Ente Público, em sede de apelação ou de contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1º), a fim de submeter ao crivo desta Instância
ad quem
a alegada excessividade dos honorários periciais e inobservância da Resolução nº 06/2012 do TJES, cabendo à parte sucumbente, no caso de êxito da tese recursal, o dever de ressarcir o Estado do Espírito Santo quanto a valor eventualmente pago a maior ou em desconformidade com sobredito instrumento normativo.

Com isso, entendo ser equivocada, com a devida vênia, a argumentação de que a matéria será alcançada pela preclusão se não decidida nesta oportunidade, pois poderá ser arguida posteriormente, repito, em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou nas contrarrazões.

Peço vênia para reiterar os precedentes deste Tribunal de Justiça por mim citados no bojo da decisão hostilizada, os quais representam, a meu ver, a tônica da jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS.

1. -
O art. 1.015, do Código de Processo Civil, não inclui nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento decisão proferida em ação de revisão contratual que imputa ao réu a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais
. Por contemplar um rol taxativo, o mencionado dispositivo legal não comporta interpretação extensiva.

2. - (...)

3. - Recurso desprovido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0026625-10.2017.8.08.0024, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA AO ESTADO O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado, eis que irresignado com os termos da decisão monocrática de fls. 93/95, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento apresentado pelo ora recorrente. Na ocasião,
a insurgência se deu em face de decisão que requisitou o Ente Estatal a depositar o valor dos honorários periciais
.

2.
O novo diploma processual traz um rol taxativo de hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC/15, inexistindo previsão para o caso de determinação de pagamento de honorários periciais
.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0025533-94.2017.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 03/09/2018, DJe 12/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA AO ESTADO O DEPÓSITO ANTECIPADO DE HONORÁRIOS PERICIAIS
. PARTE AMPARADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE NÃO FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE.
ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. (...)

3.
O pronunciamento que estabelece o responsável pelo pagamento de honorários periciais, quando a parte se encontra amparada pela assistência judiciária, não está contemplado no rol do art. 1.015 do CPC/2015, sendo inviável a interposição do recurso de agravo de instrumento
.

4. Recurso não conhecido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0003444-97.2018.8.08.0006, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julg. em 10/09/2018, DJe 20/09/2018)

Em que pese a transcrição pelo agravante de precedente cuja relatoria a mim coube, no qual foi admitida a interposição de
agravo de instrumento
em situação parecida, atenta conferência de sua íntegra explica a razão pela qual entendi por bem conhecer do agravo naquela oportunidade, com base na taxatividade mitigada, a saber, o constatado equívoco da decisão agravada ao imputar ao então agravante o ônus de custear a prova pericial cuja realização não requereu, tanto que, na ocasião, foi provido o recurso a fim de que fosse observada a regra prevista no §3º do art. 95 do CPC.

Dessa forma, apesar da semelhança entre as matérias, não há similitude fática entre as casuísticas apreciadas.

E mais: conforme mencionei na decisão agravada, descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente.

Ante o exposto,
conheço do
agravo interno e lhe nego provimento
.

É como voto!

1
STJ, Corte Especial, REsp nº 1.704.520/MT, relª Min.ª Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, STJ.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REJEITADA – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES – URGÊNCIA NÃO DESCORTINADA – TEMA 988 DO STJ – TAXATIVIDADE MITIGADA – INAPLICABILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)
Deve ser afastada a argumentação contida nas razões recursais de que a hipótese reclama urgência na sua apreciação por este egrégio Tribunal, sob pena de inutilidade do julgamento da matéria quando interposta eventual apelação, uma vez que pode, perfeitamente, ser sustentada pelo Ente Público, em sede de apelação ou de contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1º), a fim de submeter ao crivo desta Instância ad quem a alegada excessividade dos honorários periciais e inobservância da Resolução nº 06/2012 do TJES, cabendo à parte sucumbente, no caso de êxito da tese recursal, o dever de ressarcir o Estado do Espírito Santo quanto a valor eventualmente pago a maior ou em desconformidade com sobredito instrumento normativo.

2
)
Descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente.

3
)
Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e

negar

provimento ao agravo intern
o
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.